Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. BEM ENTREGUE AO AGENTE FINANCEIRO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO À LIDE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. PREJUÍZO A TERCEIRO. DANO MORAL MANTIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais proposta por consumidor contra empresa vendedora de veículo usado, em razão de vícios ocultos.
2. Sentença reconheceu os vícios e condenou a ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, mas julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição da entrada e despesas, ao fundamento de impossibilidade de retorno ao status quo ante, pois o autor devolveu o veículo ao Banco PAN S.A., credor fiduciário, terceiro não integrante da lide.
3. Apelação do autor pleiteando rescisão contratual, devolução do veículo dado como entrada ou seu valor (R$ 13.000,00), restituição de despesas administrativas, IPVA e seguro obrigatório, além da manutenção dos danos morais.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia envolve:
(i) verificar a possibilidade de rescindir o contrato de compra e venda após o consumidor entregar o veículo ao credor fiduciário, ausente na lide; e
(ii) definir se a fornecedora deve restituir a entrada e demais despesas, apesar da impossibilidade de devolução do bem.
III. Razões de decidir
5. A resolução do contrato exige reposição bilateral ao status quo ante, com devolução recíproca das prestações. O veículo foi entregue ao agente financeiro pelo próprio consumidor, em razão de inadimplemento das parcelas do financiamento, impossibilitando a restituição do bem à fornecedora.
6. O provimento pretendido repercutiria sobre esfera jurídica do Banco PAN S.A., terceiro estranho ao processo, contrariando os limites subjetivos da coisa julgada (CPC 506) e impondo solução dependente de litisconsórcio necessário (CPC 114 e 115). 7. A restituição unilateral da entrada, sem retorno do veículo ao fornecedor, produziria desequilíbrio patrimonial, pois a ré receberia apenas o valor financiado (R$ 40.000,00), inferior ao preço de venda (R$ 53.000,00), em afronta à lógica da resolução contratual. 8. Mantém-se a condenação por dano moral, não impugnada pela ré e fundamentada na falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor, Lucas da Silva Nogueira, mantendo-se integralmente a sentença. Majoraram-se os honorários recursais em R$ 500,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115 e 506; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704286-73.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 20/07/2022, DJe 08/08/2022.